Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-55.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005526-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro / Porte de arma de fogo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO MARCOS RONDON DE LIMA - CPF: 469.131.221-87 (AGRAVADO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETO – MANDADO DE SEGURANÇA- EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – PERITO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO TÉCNCIA – POLITEC/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – REFORMA DO
DECISUM
- RECURSO PROVIDO.

Em
julgado proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5010, em 1.8.2018, transitado em julgado em
29/5/2019
,
foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no Parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1010008-20.2017.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar, determinando ao Agravante que expeça a carteira funcional de identificação do Agravado com a autorização para o porte de arma de fogo.

Em suas razões recursais, o Agravante relata que apesar de não ter sido preenchido os requisitos necessários para a sua concessão, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar formulado na inicial, determinando a expedição da carteira funcional de identificação do Agravado com a autorização para o porte de arma de fogo.

Ressalta-se ainda a necessidade da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o qual não restou comprovado no Mandado de Segurança, segundo o Agravante.

Por tal razão, em pedido de tutela recursal, buscou a suspensão da decisão recorrida, trazendo que os elementos para sua concessão não estavam presentes, e que esta concessão pode causar posterior prejuízo ao erário.

Por derradeiro, busca a reforma da decisão recorrida.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme Id n. 733089.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresenta seu parecer em Id. 971658.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020